Tribunal: TJDFT
Processo: 0037908-12.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0037908-12.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIR TEDESCHI APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do retorno dos autos do e. STF, vistas dos autos a ambas as partes, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora